Tribunal: TJES
Processo: 5025774-38.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fraldas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025774-38.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: NELMA SOARES PINTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5025774-38.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO(A):
NELMA SOARES PINTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS). PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a decisão liminar, para determinar que o ente recorrente disponibilize à recorrida, de forma contínua, fraldas descartáveis na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, enquanto subsistir a necessidade médica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há incompetência absoluta dos Juizados Especiais decorrente de alegada representação processual irregular da parte autora; e (ii) saber se resta configurada a ausência de interesse de agir em razão do fornecimento do insumo pelo Programa Farmácia Popular do Brasil.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasta-se a preliminar de irregularidade de representação. A vedação à representação no âmbito dos Juizados Especiais comporta mitigação à luz do princípio do acesso à justiça, estampado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Tratando-se de demanda atinente ao direito fundamental à saúde, ajuizada por pessoa idosa, acamada e com grave debilidade clínica, o impedimento de comparecimento pessoal não pode obstar o regular exercício do direito de ação.

4. Rejeita-se, de igual modo, a arguição de carência de ação por falta de interesse processual. Em que pese a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 instituir o fornecimento gratuito de fraldas geriátricas por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil, tal política pública assistencial não tem o condão de eximir a administração municipal de seu dever.

5. A jurisprudência pátria cristaliza o entendimento de que a saúde é dever do Estado em seu sentido lato, consubstanciando-se em obrigação solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (art. 196 da Constituição Federal). Destarte, a existência de um programa federal congênere não afasta a competência e a responsabilidade concorrente do Município de Cariacica para o fornecimento do insumo, podendo a parte direcionar a sua pretensão contra qualquer dos entes federados.

6. Ademais, a mera apresentação de contestação de mérito pela Fazenda Pública recorrente evidencia inequivocamente a resistência à pretensão formulada pela recorrida, caracterizando, em sua plenitude, a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

7. Constata-se que a sentença hostilizada analisou detidamente o panorama probatório e aplicou corretamente o direito à espécie. Impõe-se, portanto, a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9. Sem condenação em honorários sucumbenciais, ante inexistência de patrono constituído em favor da recorrida. Sem incidência de custas processuais, tendo em vista a isenção legal aplicável à Fazenda Pública.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)